Tribunal: STF
Processo: ARE 669013
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-10
Data de publicação: 2017-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. APROVEITAMENTO INTEGRAL DE CRÉDITOS. ESTÍMULO DE CARÁTER FINANCEIRO. FORMA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - Direito de lançamento, apropriação, aproveitamento e utilização integral de créditos do ICMS reconhecido e assegurado a partir de exclusiva reanálise de fatos e interpretação de cláusulas de termo de acordo de regime especial – TARE. Impossibilidade de reapreciação dos fundamentos do acórdão recorrido no recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.